Tribunal: TJMT
Processo: 1009369-28.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009369-28.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO ENTRE ENTIDADE SINDICAL E SOCIEDADE DE ADVOGADOS – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS OU VÍNCULO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 22, §4º, DA LEI Nº 8.906/1994 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado”.(REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINTEP/MT – Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – e BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Emerson Luis Pereira Cajango, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 34221-88.2009.811.0041 ajuizado em face do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de destacamento do montante de 20% (vinte por cento) do valor homologado a título de valores oriundos de contratos advocatícios firmados com o sindicato.

Como causa de pedir recursal, sustentam os agravantes que não foram observadas a Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, bem como os artigos 22 a 24 do Estatuto da OAB e a Súmula Vinculante nº 47 do Supremo Tribunal Federal.

Afirmam que a substituição processual estabelecida constitucionalmente é extraordinária e ampla, possuindo o sindicato autonomia para determinar o melhor caminho para proteger coletivamente os seus substituídos, devendo para tanto buscar a contratação de advogados para as devidas ações judiciais.

Aduzem que a decisão não asseverou que o contrato anexado é entabulado entre o Sindicato e o advogado, sendo aquele o legítimo substituto processual das partes no juízo de origem.

Ao final, pugnam pela reforma da decisão para possibilitar o destacamento do montante de 20% de cada um dos valores homologados aos substituídos processuais do Sindicato, conforme contrato juntado nos autos.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido em decisão de id. 1087407.

Após, inexistindo pedido liminar, o juízo determinou o prosseguimento do agravo de instrumento – id. 1150128 -.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Ainda, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Estado de Mato Grosso manifestou interesse na participação do feito, na condição de
amicus curiae
, até o trânsito em julgado da demanda – id. 1579777 -.

O requerimento da OAB foi indeferido, conforme decisão em id.

64350966 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 72465462

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021